Tribunal: TJMT
Processo: 1036312-69.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036312-69.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CRISLAINNE APARECIDA SANTOS CUNHA - CPF: 033.472.581-00 (RECORRENTE), CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO - CPF: 034.027.521-90 (ADVOGADO), ANDRE PINHEIRO DE PAULO - CPF: 039.252.811-85 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO LIMITE DE CRÉDITO INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Resolução n. 2747/2000 do Banco Central do Brasil estabelece em seu artigo 12 a obrigação de notificação prévia ao correntista como requisito para alterações quanto a conta bancária, encerramento, alteração de limite de crédito sob pena de incorrer em falha da prestação de serviços e dever de indenizar.

Não comprovado nos autos o envio da comunicação prévia à consumidora de que o seu cartão de crédito teria o limite reduzido, em razão de existência de óbice ou reavaliação de crédito, configura falha na prestação do serviço e enseja direito a reparação moral.

Pelo princípio da liberdade contratual, o banco não é obrigado a contratar com quem não preencher os requisitos por ele estabelecidos para análise do risco inerente à sua atividade.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face do disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1036312-69.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

8o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(S):

Banco Santander (Brasil) S.A.

Recorrido(S):

Crislainne Aparecida Santos Cunha

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de novembro de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face do disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE dos pedidos da inicial para SUGERIR a RESTITUIÇÃO do limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ao cartão de crédito no 5155 9012 4751 6637, e pela CONDENAÇÃO da Requerida ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais ao Requerente, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Sem custas e sem honorários.”

Restou comprovado que os cartões de crédito da Recorrida possuíam limite de total de R$ 32.600,00 em 10/04/2023, conforme faturas, e que houve a redução para R$ 1.800,00, de forma unilateral e sem prova da notificação prévia, ou qualquer justificativa, o que demonstra falha na prestação de serviços.

Caberia à instituição financeira comprovar a prévia notificação a consumidora de que o seu cartão de crédito teria o limite reduzido, em razão de existência de óbice ou reavaliação de crédito, não bastando a alegação de que agiu em exercício regular de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I do CPC.

Conforme pacificado as relações de consumo de natureza bancária ou financeira devem ser protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme súmula 297 STJ, aplica-se o CDC ao caso, pois:

Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 2o Serviço é
qualquer
atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração
, inclusive as de natureza bancária, financeira
, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Restou incontroverso que não houve notificação prévia da redução do limite do cartão em prazo hábil à consumidora, o que caracteriza
violação ao artigo 12 da Resolução n. 2747/2000 do Banco Central do Brasil
.

A redução do limite do cartão, como medida de restrição ao crédito anteriormente autorizado, por si só, não configura falha na prestação do serviço, mas sim a ausência de notificação prévia a consumidora, ante a violação aos princípios da transparência e da informação.

A redução do limite do cartão de crédito, sem prévia comunicação ao cliente, caracteriza falha na prestação do serviço, e enseja o dever de indenizar a título de dano moral. A jurisprudência é neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - REDUÇÃO DO LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL - AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CORRENTISTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - ARBITRAMENTO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS MORATÓRIOS - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - TERMO INICIAL - DATA DA CITAÇÃO.

É inquestionável a falha na prestação do serviço da instituição financeira que, sem prévia comunicação ao correntista, reduz o limite do cheque especial vinculado à sua conta corrente.

A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.

Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação.

(
TJ-MG
- AC: 10000210969135001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 19/08/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021)

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. REDUÇÃO DO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO E CHEQUE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTABELECIMENTO DO LIMITE DEVIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVA A DEMONSTRAR ABALO A DIREITOS DE PERSONALIDADE DO AUTOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(
TJ-PR
- RI: 00139861920188160018 PR 0013986-19.2018.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Juíza Fernanda Bernert Michelin, Data de Julgamento: 26/10/2020, 4a Turma Recursal, Data de Publicação: 28/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – REDUÇÃO DO LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - 1.) PLEITO PELA CONDENAÇÃO DO BANCO EM DANOS MORAIS - REDUÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO DO CARTÃO DE CRÉDITO DE FORMA UNILATERAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR – INFORMAÇÃO GENÉRICA NAS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – INSUFICIÊNCIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - 2.) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(
TJ-PR
- APL: 00063291220178160034 Piraquara 0006329-12.2017.8.16.0034 (Acórdão), Relator: Roberto Antonio Massaro, Data de Julgamento: 05/02/2021, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2021)

Porém, no que tange à determinação de restabelecimento do limite do cartão de crédito, a sentença merece reparo, pois as instituições financeiras não são obrigadas a concederem crédito a quem não lhe interessa, e podem estabelecer critérios objetivos para análise dos riscos inerentes à sua atividade.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO AO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUANTO AO PEDIDO DE RETORNO DO LIMITE DE CRÉDITO AO PATAMAR ANTERIOR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. INCONFORMISMO DO RÉU. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO DE FORMA UNILATERAL. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO AO CONSUMIDOR QUE CARACTERIZA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADOS. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA EVIDENCIADO. VERBA CORRETAMENTE FIXADA QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM SEDE RECURSAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00085202220208190202, Relator: Des(a). NADIA MARIA DE SOUZA FREIJANES, Data de Julgamento: 17/11/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2021)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e excluo a determinação de restabelecer o limite do cartão de crédito. Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios diante do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2023